Tribunal: TJPA
Processo: 0801579-65.2021.8.14.0060
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801579-65.2021.8.14.0060

RECORRENTE: JOSIVALDO CARDOSO FERREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0801579-65.2021.8.14.0060

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: JOSIVALDO CARDOSO FERREIRA (ADVOGADO: LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA JUNIOR)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL C/C VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. Na decisão de pronúncia não se mostra imprescindível a existência de prova absoluta da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, torna-se imperativo o julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, ao qual compete deliberar acerca da existência ou não de
animus necandi
. Afastada a pretensão de desclassificação do delito na fase de pronúncia diante da impossibilidade da análise aprofundada das provas existentes nos autos. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801579-65.2021.8.14.0060

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: JOSIVALDO CARDOSO FERREIRA (ADVOGADO: LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA JUNIOR)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSIVALDO CARDOSO FERREIRA, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Tomé-Açu/PA, que julgou procedente a denúncia e o pronunciou nos termos
art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, em relação à vítima Adenilson Siqueira Gomes, e art. 129, § 9º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, em relação à vítima Ana Claudia de Sousa Siqueira, na forma do art. 69, do CP
, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Aduz o Recorrente que deve ser absolvido, sumariamente, diante da fragilidade probatória existente nos autos. Aponta a atipicidade da conduta, pois não restou comprovado nos autos a utilização de arma no cometimento do delito. Requer sua impronúncia e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para lesão corporal leve, nos termos do art. 129 do CP.

Contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Decisão mantida, ID- 10962555.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria
.

A materialidade restou demonstrada diante
do laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima ADENILSON SIQUEIRA GOMES (ID-10962417), bem como diante do laudo de exame de corpo de delito: lesão corporal, realizado na vítima ANA CLÁUDIA DE SOUSA SIQUEIRA, ID-10962446.

Os indícios de autoria restam demonstrados diante da prova oral produzida em juízo, como a seguir transcrevo:

A vítima ADENILSON SIQUEIRA GOMES, afirmou, ID-10687983
: “que confirma que o acusado tentou lhe esfaquear; que quando chegou do trabalho estava com sua família na sua casa e o acusado chegou na residência e chamou a prima do depoente para ir embora; que a prima do depoente disse que não iria embora e o acusado saiu, voltando após um tempo com as roupas da prima do depoente e jogou dentro da casa; que perguntou a JOSIVALDO o que tinha acontecido e respondeu que a filha do acusado com a prima do depoente estava chorando e que a mãe tinha batido na criança, indignado com a situação bateu de cipó na mãe da sua filha; que disse para respeitar a sua casa e o acusado respondeu “o que você quer, seu otário” e passou a lhe dar socos; que saiu de dentro da sua casa empurrando o acusado para o lado de fora para que os seus filhos e sua esposa não presenciassem a situação; que no lado de fora da residência o acusado puxou a faca e começou a querer lhe furar por várias vezes; que pegou uma ripa para se defender mas que estava podre e quebrou; que após a ripa quebrar o acusado tentou furar seu peito, mas ao se defender a facada atingiu sua cabeça; que segurou as mãos do acusado e não tinha mais forças para se defender, momento em que o cunhado do depoente ajudou a segurar o acusado até o momento da chegada da polícia; que só chegou a avistar a faca utilizada no momento em que tentou lhe furar; (...).”

A testemunha JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA PEREIRA, afirmou:
“(...) que viu o acusado agredir ADENILSON e começaram a se agredir, quando o acusado puxou a faca; que viu a faca na cintura do acusado; que era uma faca grande de cozinha; que após puxar a faca foi para cima da vítima ADENILSON; que foi para cima do acusado para evitar que matasse ADENILSON, pegou a faca do acusado e quebrou; que logo após a polícia chegou no local; (...)”

Nesse passo, não há o que ser reformado na decisão recorrida, tendo em vista a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade. Sendo assim, torna-se imperativo o julgamento perante o tribunal do júri, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar acerca da análise aprofundada das provas existentes nos autos.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 1
. Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular.

2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade”. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-12-01). (destaquei)

Quanto à pretensão de desclassificação
da conduta para lesão corporal leve, nos termos do art. 129 do CP, tenho que não merece prosperar. Ora, para que haja a desclassificação para o crime de lesão corporal, exige-se prudente análise do caso concreto, sendo somente possível se realmente não existir qualquer indício de autoria delitiva ou não estiver provada a existência do delito, o que não restou configurado nos presentes autos. Desta forma, não restando solidamente demonstrada a ausência do dolo de ceifar a vida da vítima, reserva-se ao crivo do Tribunal do Júri a análise acerca da tese defensiva de desclassificação da conduta por ausência de
animus necandi
, pois é este o Juízo competente para decidir sobre a matéria, em respeito à competência estatuída na Constituição da República/88, em seu art. 5º, XXXVIII, "d".

Sendo assim, não há que se falar em desclassificação do delito na fase de pronúncia diante da impossibilidade da análise aprofundada das provas existentes nos autos.

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Belém, 12/04/2023